Tribunal: CARF
Processo: 11845.000187/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11845.000187/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.158 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de novembro de 2020
Recorrente
UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 31/12/2004
AUTO DE INFRAÇÃO. RELEVAÇÃO DA MULTA. CORREÇÃO
PARCIAL DA FALTA. NÃO CABIMENTO.
O pedido de relevação da multa aplicada somente deve ser acatado quando o
contribuinte formular o pedido e corrigir totalmente a falta, dentro do prazo de
impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente
trechos do relatório redigido no Acórdão n. 03-38.053, pela 5a turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF, às fls. 164/171:
Trata-se de auto de infração (AIOA/DEBCAD 37.170.035-3) lavrado em 10/09/2008
contra a empresa em epígrafe, por infringência ao art. 32, inciso IV, da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei n° 9.528/97, combinado com o art. 225, inciso IV, §4°, do RPS -
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11845.000187/2008-91
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000187/2008-91

segundo o Relatório Fiscal da Infração de fl. 02, a autuada, em algumas competências
compreendidas no período de 07/2003 a 13/2004, deixou de informar em GFIP fatos
geradores de contribuição previdenciária (segurados não informados ou informados com
remuneração a menor), conforme discriminados nas planilhas de fls. 09/15.
Em decorrência da infração ao dispositivo legal acima descrito, foi aplicada a multa no
valor de R$241.831,94 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e um reais e noventa e
quatro centavos), que equivale a cem por cento do valor devido, relativo à contribuição
não declarada, limitada a um multiplicador sobre o valor mínimo, em função do número
de segurados, nos termos do art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n.° 8.212/91, na redação
dada pela Lei n.° 9.528/97, combinado com o art. 284, inciso II, do RPS, vigentes na
data do lançamento, cujo valor foi atualizado pela Portaria MPS n.o 77/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Tempestivamente, a autuada apresentou impugnação (fls. 25/27), com as seguintes
alegações:
- que há algumas divergências de informações entre a base de dados da Receita Federal,
no que diz respeito à GFIP, e os arquivos digitais das folhas de pagamento, certamente
por falhas na transmissão dos referidos arquivos;
- que a retransmissão dos arquivos das GFIP, dentro do prazo de defesa, referentes ao
período de 01/2003 a 12/2004, supre plenamente as diferenças encontradas.
Pede seja o auto julgado improcedente, determinando-se seu arquivamento.
Foram anexadas à impugnação cópias de Protocolos de Envio de GFIP (fls. 72/101).
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Considerando que, segundo a impugnante, as incorreções das GFIP, que geraram o auto,
decorreram de divergências de informações entre a base de dados da RFB e os arquivos
digitais das folhas de pagamento;
Considerando a alegação de que as GFIP retransmitidas supririam totalmente as
diferenças encontradas, o que, se confirmado, geraria o beneficio da relevação da multa,
visto ter ocorrido o lançamento antes da publicação do Decreto n° 6.727, de 12/01/2009,
o processo foi encaminhado à fiscalização, a fim de que fosse verificado se houve a
efetiva correção da falta, em todas as competências lançadas neste auto, com vistas à
relevação total ou parcial da multa aplicada.
Em atendimento à referida diligência, a autoridade autuante prestou a informação fiscal
de fl. 112, segundo a qual foram analisadas todas as GFIP do período autuado, quando
se constatou que a empresa corrigi parcialmente as informações declaradas. Foi
elaborada nova planilha de cálculo da multa, conforme fl. 111.
Conforme se vê às fis. 123/126, o impugnante foi devidamente cientificado da
diligência realizada, tendo apresentado a manifestação de fls. 127/131, com as seguintes
alegações:
- reafirma que “o cerne do problema são divergências de informações do banco de
dados do órgão da Receita Previdenciária” referentes à GFIP e os arquivos digitais da
folha de pagamento, possivelmente ocasionado por falhas na geração/transmissão dos
referidos arquivos;
- que as obrigações de responsabilidade da autuada foram devidamente cumpridas e não
poderia prever que haveria falhas na transmissão dos arquivos;
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000187/2008-91

- que a fiscalização acatou as correções efetuadas, tanto que relevou a multa aplicada
reduzindo consideravelmente o seu valor;
- que, após o reenvio das GFIP relativas ao período de 01/2003 a 12/2004, obteve
informações da própria RFB de que as GFIP geradas na nova versão (8.0 e atualizações)
se sobrepõem às GFIP geradas nas versões antigas, o que acarretou novamente falta de
informações e inconsistências no Banco de Dados da Previdência;
- com isso, após a diligência, já foram retransmitidas as GFIP que ainda apresentaram
divergências, para que nenhum contribuinte venha a ser prejudicado, provando, assim, a
impugnante que sempre agiu de boa-fé.
Pede, por fim, seja o auto julgado improcedente, com o consequente arquivamento.
Em seguida, foi o processo devolvido a esta DRJ para conclusão do julgamento.
É o relatório.
Acórdão de Impugnação
A autoridade julgadora mencionou que o auto de infração de obrigação acessória
está relacionado aos Debcads no 37.170.034-5, 37.170.033-7 e 37.170.031-0.
Com base no relatório de diligência, a autoridade lançadora considerou totalmente
corrigidas as GFIPs das competências 13/2003 e 13/2004 e, parcialmente corrigidas, as GFIPs
das competências 7, 9 e 10/2003, devendo estas serem mantidas no cômputo da multa por não
existir previsão legal da correção parcial.
Julgou procedente em parte o lançamento.
Ciência postal em 10/11/2010, fls. 176.
Recurso Voluntário
Recurso voluntário formalizado em 10/12/2010, fls. 177/181.
O contribuinte relata não haver descumprido as obrigações principais que lhe
competiam, tendo a autoridade fiscal acolhido, ainda que parcialmente, as correções efetuadas.
Relata que, ao retransmitir os arquivos, não houve a complementação das
informações faltantes, resultando em sobreposição de dados e geração de inconsistências.
Defende que, se falta previsão legal para relevar proporcionalmente a multa
dentro de competência, também não há previsão contrária, devendo a omissão legal lhe ser
favorável.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000187/2008-91

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Como relatado, a Delegacia de Julgamento converteu o julgamento em diligência
a fim de verificar se as GFIPs retransmitidas antes da impugnação teriam corrigido as faltas, um
fato que, caso confirmado, defluiria na relevação da multa imposta. Assim decidiu:
No que tange à correção da falta, a impugnante trouxe aos autos a comprovação das
GFIP retransmitidas e, conforme planilha retificadora de fl. 111, após análise do
autuante, foram consideradas totalmente corrigidas apenas as GFIP das competências
13/2003 e 13/2004. Do período abrangido por este auto, foram parcialmente corrigidas
as competências 07/2003, 09/2003 e 10/2003, permanecendo as demais competências
inalteradas.
Ato contínuo, relevou a multa das competências 13/2003 e 13/2004, nos termos da
Diligência Fiscal posta em prática pela autoridade lançadora, mantendo a exação quando não
corrigida totalmente as faltas.
Agiu acertadamente a autoridade julgadora, nos termos do art. 291, § 1o do
Decreto no 3.048/91, com a redação dada pelo Decreto no 6.032/2007:
Art. 291...
§ 1o A multa será relevada se o infrator formular pedido e corrigir a falta, dentro do
prazo de impugnação, ainda que não contestada a infração, desde que seja o infrator
primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância agravante. (Redação dada pelo
Decreto no 6.032, de 2007)
A redação do § 1o não deixa dúvidas de que o contribuinte deve “corrigir a falta”,
não havendo interpretação que não aquela em que a correção deva ser total, pois, caso diverso,
continuará a existir a falta, já que corrigida parcialmente ou não corrigida, a falta apontada ainda
permaneceria.
Quanto ao relato de haver retransmitido GFIPs, mas estas terem provocado, em
face à existência de versões do programa gerador, inconsistências na base de dados, trata-se de
argumento desamparado de provas hábeis em confirmar a razão do contribuinte. A boa-fé não é
apta a elidir a exação fiscal, em obediência ao art. 136 do Código Tributário Nacional, pois a
responsabilidade por infrações independe da intenção do agente.
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Outrossim, a legislação que tratava da relevação da multa estabelecia qual o prazo
para correção da falta: a entrega da impugnação, não podendo ser admitida a correção efetuada
dentro do prazo do recurso voluntário.

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.158 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11845.000187/2008-91

CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital